Tribunal: TJSP
Processo: 1500339-76.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO e POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. Condutas de guardar em casa um revólver calibre 38 e uma garrucha calibre 28, bem como de trazer consigo, para consumo pessoal, 44 gramas de maconha. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Flagrante. Confissão na delegacia e retratação em juízo acerca da posse do entorpecente. Depoimento dos

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO e POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. Condutas de guardar em casa um revólver calibre 38 e uma garrucha calibre 28, bem como de trazer consigo, para consumo pessoal, 44 gramas de maconha. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Flagrante. Confissão na delegacia e retratação em juízo acerca da posse do entorpecente. Depoimento dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos objetos ilícitos. Validade da prova oral. Contradições acerca de aspectos secundários que não fragilizam a prova oral produzida. Condenação fundada em elementos idôneos de convicção. Suficiência para a procedência da ação penal. PENAS. Concurso material. Fixação em 1 ano de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa pela posse ilegal de arma de fogo e 3 meses de prestação de serviços comunitários pela posse de entorpecente. Substituição por simples advertência (artigo 28, inciso I, da Lei no 11.343/06). Réu primário e sem antecedentes criminais. Circunstâncias judiciais favoráveis. Ausência de fundamentação para impor a sanção mais gravosa. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Adequação. Apelo defensivo parcialmente provido.